Tribunal: TJSP
Processo: 2226576-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de tratamento home care. Autora acometida de Síndrome de Parkinson.

Escolha da melhor técnica a ser aplicada e da extensão do tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve ser preservado. Tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Negativa de cobertura de tratamento home care. Autora acometida de Síndrome de Parkinson.

Escolha da melhor técnica a ser aplicada e da extensão do tratamento que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve ser preservado. Tutela de urgência deferida de acordo com relatório médico. R. decisão mantida. Recurso improvido.